Tribunal: TJES
Processo: 0005467-89.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Gravíssima; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005467-89.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005467-89.2013.8.08.0006

RECORRENTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

ADVOGADOS:
FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE E NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 890 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Edgar Pereira dos Reis contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos Temas de Repercussão Geral nº 660 e nº 890, firmados pelo Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que as questões relativas à violação dos princípios do contraditório, ampla defesa, dignidade da pessoa humana e devido processo legal possuem natureza infraconstitucional e não configuram matéria de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria tratada no recurso envolve ofensa direta à Constituição ou exige prévia análise de normas infraconstitucionais, afastando a repercussão geral; (ii) estabelecer se o Agravo Interno pode reabrir a discussão sobre a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 660 e 890, firmou o entendimento de que alegações de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, ampla defesa e devido processo legal têm caráter infraconstitucional, quando dependem de análise de normas infraconstitucionais, afastando a repercussão geral.

Para se analisar eventual violação dos princípios constitucionais alegados, seria necessário o prévio exame de dispositivos infraconstitucionais, notadamente os artigos 13, 18, 19 e 129, § 3º, do Código Penal, e o artigo 386, V, do Código de Processo Penal, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição, insuficiente para admitir o Recurso Extraordinário.

O Agravo Interno não é via adequada para reabrir discussão sobre o mérito já decidido no Recurso de Apelação ou reiterar os argumentos do Recurso Extraordinário, devendo demonstrar o desacerto da decisão que inadmitiu o recurso, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de repercussão geral em questões que envolvem suposta violação aos princípios constitucionais, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, impede o seguimento de Recurso Extraordinário, nos termos dos Temas 660 e 890 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, alínea "a"; CPC/2015, art. 1.021, 1.030, I, "a", e V; CP, arts. 13, 18, 19, e 129, § 3º; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.08.2013; STF, ARE nº 950.787 RG/SP (Tema 890), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.09.2016; STF, ARE nº 1449338 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0005467-89.2013.8.08.0006

RECORRENTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

ADVOGADOS:
FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

EDGAR PEREIRA DOS REIS
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7983935), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7658312), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que,
em relação aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
,
negou seguimento
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5139179), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, à luz das teses firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos
Temas de Repercussão Geral nº 660 e nº 890
,
que
ostentam o seguinte teor:

TEMA 660:

A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

TEMA 890:

A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.

Irresignado, o Recorrente defende a inaplicabilidade dos sobreditos Temas, pois
“a hipótese não se trata de dependência prévia de análise de normas infraconstitucionais violadas, mas sim de afronta direta aos princípios supracitados, pelos fatos e fundamentos exaustiva e pormenorizadamente promovidos na peça recursal” (p. 09).

Instado a se manifestar, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 8125702), rechaçando
in totum
os argumentos recursais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005467-89.2013.8.08.0006

RECORRENTE: EDGAR PEREIRA DOS REIS

ADVOGADOS DO RECORRENTE:
FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A, RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

EDGAR PEREIRA DOS REIS
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5139179), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3825834), proferido pela
Egrégia

Primeira Câmara Criminal
, cujo
decisum
negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
manejado pelo Recorrente, em virtude de
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz,
que nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou-o à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador possui discricionariedade para estabelecer a reprimenda, restando no presente caso a exasperação devidamente justificada.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal grave seguida de morte não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

3. Recurso desprovido.

(
TJES,
0005467-89.2013.8.08.0006, Apelação Criminal, Relator: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/11/2022).

Consoante se depreende dos autos, opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 4861448).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, e incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 5977699).

Na espécie, o Recorrente defende
“a existência de violação frontal ao aos princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV, CF), devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), dignidade da pessoa humana, (art. 1º, III, da CF), e da plenitude de defesa (art.5º, XXXVIII, ‘a’, CF), diante da valoração indevida de prova, e tendo o acórdão sido alicerçado e construído com base em tais provas, pugna pela declaração de nulidade e reforma do aresto atacado, a fim de que seja o recorrente absolvido, ou subsidiariamente, seja procedida a correta subsunção dos fatos de modo a enquadrar corretamente o recorrente aos termos da norma legal em abstrato, pelo crime de lesão corporal simples.”
(id. 5139179, p. 16/17)

Nesse cenário, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, confira-se a Ementa do referido precedente vinculante:

EMENTA:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Do mesmo modo, a Corte Suprema, no julgamento do
ARE 950.787 RG/SP (Tema 890)
, reconheceu a inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 1º, inciso III, da Magna Carta, quando o julgamento da causa também depender de prévia análise de normas infraconstitucionais,
in verbis
:

[...] Ressalte-se,
ao julgar o RE-RG 950.787, em 28.04.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana e o da legalidade, ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário, como no caso dos autos
. [...].

(
STF,
ARE 994214/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26/09/2016 PUBLIC 27/09/2016).

Com efeito
, quando do manejo do presente Apelo Extremo dissera o Recorrente (id. 5139179 - p. 11):

[...] o fato é que o r. acórdão proferido pelo Eg. TJES, evidência clara ofensa ao disposto no art. 13, 18 e 19 do Código Penal e artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

Em que pese a fundamentação lançada no acórdão, não é passível de compreensão alguém ser condenado por praticar lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º, do CP, apenas por ter dado “um tapa” na vítima como reconhecido.

Portanto, as próprias razões recursais evidenciam a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivos infraconstitucionais, na hipótese, os artigos 13, 18 e 19, do Código Penal e o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Tanto é assim que o Recorrente interpôs Recurso Especial (id. 5139178), aduzindo lá contrariedade aos mesmos dispositivos legais (artigos 13, 18 e 19, do Código Penal e artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal).

Noutro giro, vislumbra-se que a alegada contrariedade ao princípio da plenitude de defesa (
artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal) não foi objeto de análise pelo Órgão Fracionário, o que impede a admissão do excepcional, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas nº 282 e nº 356, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Note-se, por oportuno e relevante que, consoante o entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,

“é inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.”
(
STF
- ARE 1449338 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2024 PUBLIC 04-03-2024)

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “a”, da Carta Magna, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que para o acolhimento da referida tese de ofensa aos
artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LVI e LV, da Constituição Federal
, faz-se necessária a prévia análise da legislação penal, notadamente
os artigos 13, 18 e 19, do Código Penal
e o
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Com efeito, extrai-se das razões do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 5139179), que a alega contrariedade ao
artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LVI e LV, da Constituição Federal
,
está fundada nos seguintes termos,
verbo ad verbum
:

“Considerando que, o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não reconheceu a afronta aos artigos 13, 18, 19, 129, § 3º, todos do Código Penal e artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, proferindo um decreto condenatório sem ter como parâmetro a conduta praticada pelo réu e a descrição contida na lei.

Outrossim, considerando que o decreto condenatório desconsiderou prova técnica consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico, imputando ao réu responsabilidade penal objetiva, verifica-se a violação a princípios constitucionais consubstanciados nos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF) e da paridade de armas.

Assim atuando, o TJES infringiu a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, prevista no art. 5º, LV, da CF, assegurada em todos os processos judiciais e a também afronta o devido processo legal, também previsto no art. 5º, LIV, CF, e da dignidade da pessoa humana, contemplada no art. 1º, inciso III, da CF.”

Portanto, sob a ótica da argumentação do Recorrente, mostra-se necessário analisar se houve ofensa à norma infraconstitucional,
in casu
, aos
artigos 13, 18, 19, 129, § 3º, todos do Código Penal, e 386, inciso V, do Código de Processo Penal
, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira dos Precedentes Vinculantes firmados no
ARE 950.787 RG/SP (Tema 890)
e no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este Egrégio Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
aos aludidos Temas nº 660 e 890, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR o voto do Relator para NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o eminente Relator

Acompanho o relator, pelo desprovimento do recurso.